Tribunal: TJSP
Processo: 2219693-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA E A REMOÇÃO DO VEÍCULO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOMÓVEL CONSTITUI INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA - DISCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, O QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – REMOÇÃO DO BEM E NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA E A REMOÇÃO DO VEÍCULO DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOMÓVEL CONSTITUI INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA - DISCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, O QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – REMOÇÃO DO BEM E NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 840, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.